Tribunal: TJDFT
Processo: 0741058-30.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0741058-30.2024.8.07.0001 RECORRENTE: MARIA EDUARDA ANDRÉ DE ALMEIDA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI No 11.343/2006. RECURSO DE APELAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4o, DA LEI DE DROGAS. NÃO APLICAÇÃO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou a recorrente pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006. A Defesa requer, em sede recursal, a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei de Drogas, sustentando que a ré é primária, de bons antecedentes e que não se dedica a atividades criminosas nem integra organização criminosa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a incidência da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei no 11.343/2006, notadamente quanto à inexistência de dedicação da ré a atividades criminosas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A investigação se iniciou a partir de denúncia anônima detalhada, indicando a existência de ponto de comercialização de drogas em endereço certo, com menção específica à pessoa da ré, à rotina do tráfico e aos entorpecentes vendidos. 4. A diligência policial foi precedida de investigação preliminar que confirmou os dados fornecidos na denúncia anônima. 5. No cumprimento do mandado de busca e apreensão, os agentes encontraram significativa quantidade de drogas fracionadas e prontas para a venda, além de embalagens plásticas, circunstâncias que evidenciam a finalidade mercantil. 6. O conteúdo das mensagens extraídas do telefone celular da ré, com diálogos sobre venda, preços e formas de entrega de entorpecentes, reforça o envolvimento com o tráfico de forma não eventual. 7. A confissão judicial da ré corrobora os demais elementos probatórios colhidos, compondo um conjunto harmônico que revela conduta reiterada e estruturada de comercialização de drogas. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A reunião de denúncia anônima detalhada, investigação prévia, apreensão de entorpecentes e objetos associados ao tráfico, mensagens extraídas de celular e confissão da ré permite concluir pela prática reiterada e estruturada de tráfico de drogas. 2. A comercialização habitual de entorpecentes resta configurada quando evidenciada a finalidade mercantil pelas circunstâncias da apreensão e pelos registros de comunicação com terceiros. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 33, § 4o, e 42, ambos da Lei 11.343/2006, ao argumento de que para a aplicação da causa especial de diminuição de pena (tráfico privilegiado), deve ser aferida a primariedade, bons antecedentes e ausência de dedicação a atividades criminosas, além da necessidade de considerar a natureza e a quantidade da droga para fins de concessão da benesse, não sendo despicienda a análise dessas duas circunstâncias. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados de Tribunal Estadual, a fim de demonstrá-lo; e b) artigo 387, § 2o, do Código de Processo Penal, por entender ser obrigatória a detração do período de custódia cautelar para fixação do regime inicial de cumprimento da pena. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 33, § 4o, e 42, ambos da Lei 11.343/2006, e ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissídio interpretativo foi demonstrado, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027